Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710174-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL(198) APELANTE: LUIZ ANTONIO GUIMARAES AIDAR APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ ANTONIO GUIMARAES AIDAR contra a sentença de ID 68476826 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Processo Comum ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem se trata de ação para ressarcimento ao Erário de valores referentes a Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM recebidos pelo Requerido, ora Apelante. Na sentença recorrida, o Juízo de Primeiro Grau condenou o requerido ao pagamento dos valores recebidos a título de TIDEM, nos seguintes termos: Quanto ao mérito, resta a análise de mérito referente ao período 03.02.2003 a 30.11.2007, uma vez que foi afastada a preliminar de prescrição. Pois bem. O servidor que omite atividade concomitante com o recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM) e assina declaração de não exercício de outra atividade age de má-fé. Verifica-se o termo assinado pelo réu, no qual se comprometeu, de forma inconteste, a se abster em exercer atuação diversa. Sendo assim, evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela servidora, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade. Em consonância, encontra-se a jurisprudência exarada pelo e. TJDFT, in verbis: [...] Pelo exposto, fica indene de dúvidas que deve haver o ressarcimento ao erário das parcelas recebidas no período em comento. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o réu LUIZ ANTONIO GUIMARAES AIDAR ao pagamento dos valores recebidos a título de TIDEM. O apelante, dentre as razões recursais, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Apresenta apenas declaração de hipossuficiência e, apesar de interposição do recurso em dezembro de 2024, juntado contracheque de outubro de 2024. O preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, §7o, CPC). Determinada a juntada de documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica (ID 69057007). Peticionado pelo apelante à ID 69353272, apresentando extratos de cartão de crédito e de conta corrente. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.518,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Determinado ao Apelante que apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica pelo Despacho de ID 69057007, apresentou extrato de cartão de crédito, e extratos de conta corrente limitados de alguns dias, e deixou de apresentar a declaração de imposto de renda, Em que pese a documentação apresentada pelo apelante ainda restam dúvidas acerca da alegada hipossuficiência, porquanto não foi possível atestar a renda familiar ou a existência de patrimônio. Conforme destacado no despacho de ID 69057007, a razão do ajuizamento da ação para ressarcimento de valores supostamente recebidos indevidamente era a existência de outro vínculo empregatício do requerido, razão pela qual somente o contracheque do apelante não basta a verificação da renda familiar. Destaque-se ainda que, em que pese informar perceber a quantia declarado no contracheque pretérito de ID 68476830, nos extratos verifica-se que já efetuados pagamentos da fatura em valor quase sete vezes maior que a aludida verba salário, havendo movimentação financeira (pix e transferências) muito acima do valor limiar para caracterização da hipossuficiência ou miserabilidade jurídica. Ainda, constam gastos supérfluos, e não somente aqueles necessários à própria mantença, que, aparentemente, impedem a conclusão de se tratar de pessoa hipossuficiente e geram dúvidas da capacidade do apelante de arcar com o preparo recursal ou com as custas. Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do Apelante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o do CPC, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação para emenda à inicial, e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em (i) saber se a parte recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) verificar se houve cumprimento da determinação de emenda à inicial conforme os artigos 321 e 330 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O artigo 321 do CPC impõe que o autor emende a inicial para suprir irregularidades sob pena de extinção sem julgamento de mérito, o que não foi atendido nos autos. 4. A presunção de veracidade da hipossuficiência alegada (§3o do art. 99 do CPC) é relativa, podendo ser afastada diante de movimentações bancárias incompatíveis com a condição econômica declarada. 5. Elementos probatórios demonstram a inexistência da hipossuficiência alegada, reforçando a regularidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O não cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, aliado à ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC.” (Acórdão 1957670, 0723207-69.2024.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO E RESIDÊNCIA EM LOCAL DE ALTO PADRÃO. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para sua concessão, presumindo-se verdadeira a declaração quando o pedido é formulado por pessoa natural. 2. O Magistrado pode indeferir o pleito de gratuidade de justiça, desde que fundamente sua decisão com base em evidências nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, especialmente quanto à capacidade econômica do requerente. 3. A jurisprudência deste TJDFT adota critério objetivo para a presunção de hipossuficiência, conforme a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro de renda familiar o limite de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 4. Nos autos, a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada, indicando, ao contrário, a existência de patrimônio elevado e residência em imóvel situado em área de alto padrão econômico (Lago Sul, Brasília), reforçando a presunção de capacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1952047, 0743350-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Ao menos, em cognição sumária, há indícios de que o apelante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, o apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal e julgamento. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.